Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713132-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SERGIO AUGUSTO DA SILVA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante em 30.3.24, pelo crime do art. 155, caput, do CP (furto), teve a prisão convertida em preventiva em 1o.4.24, para garantia da ordem pública (ID 57457021, p. 119). Sustenta a impetrante que não há gravidade na conduta do paciente – furto de produtos alimentícios e higiene pessoal, de pequeno valor. Não obstante o registro de condenações anteriores, concedido indulto, extinguiu-se a execução das penas impostas. Pede, em liminar, seja revogada a prisão ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas (ID 57457017). Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente subtraiu do supermercado Carrefour Bairro 16 itens de higiene pessoal e produtos alimentícios, no valor total de R$ 193,60 (ID 57457021, p. 18). Preposto da vítima disse que o paciente entrou no supermercado e colocou diversos itens na sacola e, ao final, foi em direção à porta da saída sem registrar os produtos no caixa e realizar o pagamento. Informou que ele havia subtraído outros produtos em ocasiões anteriores. Devido à reiteração da conduta, decidiu solicitar a presença de policiais militares, que o conduziram à delegacia (ID 57457021, p. 7). Policial condutor da prisão em flagrante afirmou, na delegacia, que foi informado sobre furto cometido no supermercado Carrefour Bairro da 512 Norte. No local, o segurança informou que o paciente colocou diversos itens na sacola e deixou o supermercado sem realizar o devido pagamento. Os itens subtraídos totalizaram R$ 193,00 (ID 57457021, p. 5). O paciente, na delegacia, optou por permanecer em silêncio (ID 57457021, p. 8). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente é multirreincidente em crimes dolosos. Registra doze condenações pelo crime de furto simples, além de tentativa de furto qualificado e falsa identidade. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). O paciente registra doze condenações definitivas por crimes de furto. Não bastasse, responde a ações penais, distribuídas em 24.8.23, 3.1.24 e 27.1.24. Note-se que o paciente - beneficiado com prisão domiciliar em 18.12.23 - cometeu novo crime de furto, em 3.1.24. Concedida liberdade provisória, menos de três meses depois, em 30.3.24, cometeu o furto que ora se lhe imputa (ID 57457021, p. 39/43). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES